Tribunal: STF
Processo: Rcl 94521
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ataliba Mustafá opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 11) contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada (e-doc. 10).
O embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ela suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.
Requer o acolhimento e provimento dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.
É o relatório. Decido.
De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.
Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do respectivo agravo interno.
Nas razões do recurso, embora a parte suscite “contradições e omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a tese de violação o Tema 339 RG.
Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:

“Compulsados os autos, não verifico qualquer usurpação de competência ou teratologia na aplicação do Tema 339 da repercussão geral, porquanto suficientemente fundamentado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não obstante contrário ao interesse do ora reclamante.
Vale destacar, quanto às medidas requeridas pelo reclamante e indeferidas nas instâncias ordinárias, que o acórdão impugnado na origem apresentou fundamentação razoável. Destaco trecho do acórdão, proferido em sede de agravo interno, o qual confirmou a negativa de seguimento ao apelo extremo em decorrência da incidência do Tema 339 da repercussão geral:

“Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.125-1.128): 

A irresignação não merece prosperar. Ao contrário do afirmado pelo agravante, a decisão que não conheceu da reclamação (e-STJ fls. 1.066/1.068) não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição ou omissão, como bem explicitado na decisão ora agravada (e-STJ fls. 1.093/1.095). 
Quanto ao mais, o art. 105, I, alínea "f", da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a "(...) preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões". De fato, com esteio na norma constitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 988, disciplinou o cabimento de reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
[...] 
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra nenhuma violação de tais preceitos. 
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Rcl nº 36.476/SP, concluiu pelo não cabimento da reclamação prevista no art. 988 do Código de Processo Civil com o propósito de garantir a observância de entendimento firmado em julgamento de recursos especiais repetitivos.
Ademais, em precedente do Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "(...) a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal". Por esse motivo, "(...) o esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte". 
Desse modo, "(...) se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação" (Rcl 24.686 ED AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, D Je 10/4/2017). 
Esse mesmo entendimento tem sido aplicado no Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes julgados: 
[...] 
Nesse contexto, não há nenhum argumento que permita dar suporte ao processamento da presente Reclamação. 

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração (fls. 1.187-1.188): 

O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1º, da mesma norma, que configurariam a carência de fundamentação válida, e d) erro material. 
A reclamação não foi conhecida, tendo em vista que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Rcl nº 36.476/SP, concluiu pelo não cabimento da reclamação prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, com o propósito de garantir a observância de entendimento firmado em julgamento de recursos especiais repetitivos. 
[...] 
Verifica-se que a reclamação foi proposta sob a alegação de que não se aplica ao caso o Tema nº 577/STJ. Assim, não há falar em omissão na decisão recorrida, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual. Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 
3. Por fim, diante do desprovimento do agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado. 
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”(e-doc. 7, p. 603-605)

Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos e teses apresentados pelo requerente, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.
Nesse sentido, vide recentes decisões da Segunda Turma sobre o tema:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual negado seguimento à reclamação por não ter sido configurada usurpação da competência do Supremo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, a exigir a remessa do recurso extraordinário. III. Razões de Decidir 3. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do extraordinário ao Supremo (Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9.9.2020). 4. A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema n. 339 da repercussão geral (AI 791.292, ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13.8.2010). 5. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 70.822 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/24).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339 e nº 670. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 791.292/PE e do RE nº 719.870/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 339 (RE nº 791.292/PE) são aplicáveis ao caso concreto. 5. Inexiste identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 da Repercussão Geral). 6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 58.668 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/11/24).

“Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão que rejeita embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar a existência, ou não, da alegada aplicação teratológica do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Juízo competente, no exercício regular de sua jurisdição e em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, não cabe a esta Corte questionar o acerto da decisão de origem, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Extrai-se da fundamentação do ato impugnado que inexiste a apontada negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, ou de aplicação teratológica do Tema 339 da repercussão geral, uma vez que a inadmissibilidade do recurso extraordinário, bem como a rejeição dos embargos de declaração restou alicerçada em argumentação sólida e fundamentada dos temas discutidos nos autos, apreciando as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e apontando o motivo de aplicação dos óbices processuais verificados no acórdão recorrido. IV - DISPOSITIVO 6. Inexiste a apontada teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63.852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 19/08/24).

Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.” (e-doc. 10).

Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.
Entendo, que, embora a parte suscite “omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a tentar demonstrar a suposta ausência de fundamentação da decisão reclamada.
 No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).
“RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).

Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração. Determino, ainda, a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, e que é evidente o caráter protelatório destes embargos declaratórios, ante a reiteração de argumentos analisados nos autos, aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.
Para tanto, determino a remessa de cópia desta decisão à autoridade reclamada para que dê ciência à parte beneficiária do teor do julgado, a fim de que proceda como entender de direito.
A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente